Tribunal: TJSP
Processo: 2170590-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tutela provisória de evidência – Valor da causa – Ausência de conteúdo econômico imediato – Fixação por estimativa – Possibilidade – Demanda que não discute, propriamente, a existência e exigibilidade do crédito fiscal, de modo que o valor atribuído à causa, pela agravante, mostra-se adequado.

Recurso provido.